Tribunal: CARF
Processo: 16349.000454/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000454/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.629 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
NUMERAL 80 PARTICIPACOES S/ANUMERAL 80 PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
Até a apresentação da Manifestação de Inconformidade / Impugnação, a
Recorrente pode reunir todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sendo absolutamente
inócuo o § 1° do art. 19 da Lei n° 3.470, de 1958 citado pelo Acórdão de
Manifestação de Inconformidade como impeditivo para se conhecer dos
documentos juntados.
É de se sublinhar que o Acórdão de Manifestação de Inconformidade não se
detém sobre a qualquer análise a respeito dos documentos juntados à
Manifestação de Inconformidade, ignorando por completo a análise da
pretensão do direito creditório, em vista da perda de prazo, questão que está
sendo afastada pelos motivos já expostos.
A decisão da Delegacia Regional de Julgamento deve ser REFORMADA,
devendo os autos retornarem à 1a instância de julgamento, onde será observado
se os documentos juntados à Manifestação de Inconformidade atendem a
pretensão do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000454/2010-60
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000454/2010-60

Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
que não homologou o pedido de compensação no PER/DCOMP n°
20265.84941.230606.1.3.04-9381 transmitida em 23/06/2006 no montante de R$
434.732,43.
O crédito objeto desse Per/Dcomp é decorrente de um pagamento indevido de COFINS
(cód. 5856), no montante de R$ 703.696,67, realizado em 15/07/2004.
Destaca-se que o processo n° 16692.725287/2015-68 está apensado a esse processo,
por tratar-se do mesmo crédito.
No intuito de instruir o processo e visando a regularidade das informações prestadas
acerca do crédito, o contribuinte foi intimado em 27/04/2011 a apresentar informações
no prazo de dez dias. Porém, o contribuinte não atendeu a intimação, tornando inviável
o exame do crédito, por isso o crédito não foi reconhecido.
Cientificado do despacho decisório em 02.06.2011 (fl 82), o contribuinte manifestou
inconformidade em 04.07.2011 (fls 84 a 93), por meio da qual apresentou os seguintes
argumentos:
sucinta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do despacho;
em razão do montante de lançamentos contábeis envolvidos no Termo de Intimação
Fiscal em epigrafe, formulou pedido de dilação de prazo, porém foi indeferido;
para dar atendimento a Intimação Fiscal precisava levantar informações em 7.358
lançamentos contábeis em suas contas de despesas;
elaborou um levantamento apresentando as 15 maiores notas fiscais de cada período, o
que comprova a veracidade dos créditos apontados;
no inicio, considerou os créditos dos insumos da proporção que representou o
faturamento no mercado interno sobre o faturamento total (R$ 348.067,10);
a Dacon de junho de 2004 foi retificada, passando a considerar também, os créditos
dos insumos relacionados ao faturamento de exportação, no valor de R$ 433.737,99;
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000454/2010-60

inicialmente, a aplicação da proporcionalidade do faturamento no mercado interno
sobre o faturamento total, para apuração dos créditos sobre os insumos foi baseada no
art. 3°, § 7° da Lein° 10.833/03;
posteriormente, verificou-se que o dispositivo da lei acima não se aplica ao caso de
faturamento de exportação, nos termos do art. 6°, § 7° da referida Lei;
anexou a essa manifestação, os documentos solicitados no referido termo de intimação
fiscal.

Em 20 de dezembro de 2018, através do Acórdão n° 08-45.362, a 5a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 18 de
março de 2019, às e-folhas 675.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 17 de abril de 2019, e-
folhas 676, de e-folhas 678 à 697.
Foi alegado:
 Das consequências jurídicas da presente petição;
 Dos argumentos da decisão proferida pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE;
 Da preliminar de nulidade da decisão de 1a instância: Ofensa ao
princípio da busca pela verdade material - vício na análise de provas
apresentadas pela Numeral 80;
 A decisão da DRJ/FOR tratou de forma genérica todos os argumentos
apresentados sobre a liquidez e certeza do créditos apresentados pela
Numeral 80;
 Dos fundamentos jurídicos (mérito) de reforma da decisão recorrida;
 Da denuncia espontânea.

- Dos pedidos
Diante de tudo que foi largamente evidenciado nas razões de recurso, que
diante dos argumentos postos no Acórdão n°. 08-45.363, efetivou a NUMERAL 80, nos itens
acima, a apresentação dos fatos e argumentos que vão de encontro a decisão proferida pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE.
Na verdade houve uma insurreição ampla, total e irrestrita da NUMERAL 80
contra os fundamentos da decisão consubstanciada no Acórdão n°. 08-45.363, apresentando os
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000454/2010-60

subsídios necessários para a declaração, por essa Corte Administrativa, da nulidade do Processo
administrativo n°. 16349.000454/2010-60; ou caso assim não entendam os Ilustres Julgadores, as
razões e os motivos para que seja julgado improcedente o despacho decisório.
Assim procedendo, a NUMERAL 80 utilizou-se do princípio da dialeticidade,
segundo o qual os recursos devem ser dialéticos e discursivos; devem expor claramente os
fundamentos que buscam a anulação do despacho decisório ou, ainda, a pretensão de anulação
ou reforma da decisão de 1a instancia. Na verdade, o princípio da dialeticidade consiste no dever
do NUMERAL 80 de indicar todas as razões de direito e de fato que dão base ao seu recurso,
visto ser impossível ao CARF avaliar os vícios existentes na decisão de primeiro grau, sem que o
interessado apresente todas as suas razões.
Sobre o assunto, leciona Nelson Nery Júnior:
“(...) o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O Recorrente deverá declinar o
porquê do pedido de reexame da decisão. (...) As razões do recurso são elemento
indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso,
ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o
não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou
anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões
pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial” (Nelson
Nery Júnior in “Teoria geral dos Recursos”. São Paulo; Ed. Revista dos Tribunais,
2004, p. 176 e 177).
Assim, tomando como norte o princípio da dialeticidade, a NUMERAL 80
requer:
a) Que seja declarada a nulidade do julgamento de 1a instancia
administrativa realizado pela 5a Turma da DRJ/FOR nos autos do
processo administrativo n°. 16349.000454/2010-60, tendo em vista as
irrefutáveis razões descritas nos subitens acima, anulando a decisão
proferida pela 5a Turma da DRJ/FOR que não observou que na busca
da verdade material através da análise de documentos e alegações/justificativas;
b) Caso seja vencida a nulidade, requer que seja concedida à NUMERAL
80, a possibilidade de dilação do prazo para apresentação de
documentos, sem aplicação de qualquer penalidade, julgando
totalmente improcedente despacho decisório; e,
c) e caso seja imputado algum montante a ser devido pela NUMERAL 80
mantida por essa Corte Administrativa o benefício da denúncia
espontânea.
É o relatório.

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000454/2010-60

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 18 de
março de 2019, às e-folhas 675.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 17 de abril de 2019, e-
folhas 676.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Da preliminar de nulidade da decisão de 1a instância: Ofensa ao
princípio da busca pela verdade material - vício na análise de provas
apresentadas pela Numeral 80;
 A decisão da DRJ/FOR tratou de forma genérica todos os argumentos
apresentados sobre a liquidez e certeza do créditos apresentados pela
Numeral 80;
 Dos fundamentos jurídicos (mérito) de reforma da decisão recorrida;
 Da denuncia espontânea.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo de pedido de compensação no PER/DCOMP n°
20265.84941.230606.1.3.04-9381 transmitida em 23/06/2006 no montante de R$ 434.732,43.
Destaca-se que o processo n° 16692.725287/2015-68 está apensado a esse
processo, por tratar-se do mesmo crédito.
É de se esclarecer que a presente demanda versa sobre direito creditório e não
lançamento de crédito tributário. Portanto, questões relacionadas à constituição e exigência cdo
crédito tributário, como a denúncia espontânea, não encontram qualquer ressonância.
- Da origem do crédito.
A origem do crédito para as compensações no PER/DCOMP
20265.84941.230606.1.3.04-9381 é o pagamento a maior da COFINS da competência Julho de
2004, em razão de ter sido considerado na apuração inicial os créditos dos insumos da proporção
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000454/2010-60

que representou o faturamento no mercado interno sobre o faturamento total, ou seja, R$
348.067,10 (e-folhas 147).

- Ajustes Contábeis
A correção do procedimento de apuração do crédito de insumos, conforme
fundamentação acima, foi levantada em janeiro de 2006, quando passou-se a utilizar o
procedimento correto.
Foram efetuadas as apurações das diferenças anteriores, no caso da COFINS o
período abrangido foi de fevereiro de 2004 a novembro de 2005, com os seus correspondentes
reflexos no IRPJ e na CSLL, e a contabilização dos valores apurados foi efetuada em 30 de abril
de 2006 (e-folhas 148).
- Do Termo de Intimação Fiscal n° 141/2011
No intuito de instruir o processo e visando a verificação da regularidade das
informações prestadas acerca do crédito, o contribuinte foi intimado em 27/04/2011, conforme se
verifica no AR (fl.21) a apresentar informações/esclarecimentos, no prazo de 10 (dez) dias, de
acordo com o Termo de Intimação Fiscal n° 141/2011 (fls. 19/20).
No Termo de Intimação Fiscal foram solicitados os seguintes esclarecimentos/
documentações:
Esclarecer, de forma expressa e fundamentada, a origem do crédito utilizado para as
compensações em epígrafe, especificando as razões de fato e de direito pelas quais o
valor pleiteado foi considerado pelo interessado como recolhimento indevido ou a
maior, comprovando, se for o caso, os ajustes contábeis realizados para saneamento da
diferença (se não houve ajuste, justificar);
No mesmo diapasão, foi solicitada a apresentação dos seguintes documentos:
Apresentar documentos comprobatórios dos valores informados no DACON, relativos a
JULHO de 2004, conforme abaixo especificado:
Demonstrativos, impresso e eletrônico formato Excel, discriminando os valores
que compuseram as bases de cálculo da COFINS (ficha 07 do DACON/Cálculo
da COFINS), conforme segue:
•
Linha
01
-
Receita da Exportação;
•
Linha
02
-
Receita de Prestação de
Serviços;
Cópias autenticadas das 15 (quinze) notas fiscais de maior valor do mês de
JULHO de 2004, relativas às linhas 01 e 02 referidas no item n° 1.
Demonstrativos, impresso e eletrônico formato Excel, discriminando cada um
dos valores que compuseram as bases de cálculo da COFINS
(ficha
06
do
DACON/Apuração dos Créditos da COFINS), conforme segue:
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000454/2010-60

•
Linha 03 - Serviços Utilizados como Insumos;
•
Linha 05 - Despesas Aluguéis de Prédios locados de Pessoas Jurídicas;
•
Linha 13 - Outras Operações com Direito a Crédito.
Cópias autenticadas das 15 (quinze) notas fiscais de maior valor do mês de
JULHO de 2004, relativas à linha 03, bem como os comprovantes de pagamento
conforme informado nas linha 05 e 13, relativamente à apuração dos créditos
referidos no item n° 3.
Nota-se que a intimação faz exigência explicita quanto a “demonstrativos,
impresso e eletrônico formato Excel”.

- Do pedido de dilação de prazo.
A REQUERENTE, protocolou em 09 de maio de 2011, pedido de dilação do
prazo, por mais 20 (vinte) dias, o qual restou deferido em parte, concedendo-se prazo de 10 (dez)
dias somente.
A REQUERENTE formulou novo pedido de dilação de prazo em 19/05/2011,
o qual restou indeferido.
Mesmo com a concessão de mais 10 (dez) dias, houve o decurso do prazo sem
o atendimento à intimação.
Logo, o Despacho Decisório não homologou o PER/DCOMP n°
20265.84941.230606.1.3.04-9381.

- Dos documentos juntados à Manifestação de Inconformidade.
Foi apresentada a Manifestação de Inconformidade no prazo regulamentar.
Na Manifestação de Inconformidade, a REQUERENTE elaborou um
levantamento apresentando as 15 (quinze) maiores nota fiscais de cada período, juntando copia
em anexo.
No item 16 da Manifestação de Inconformidade é atestado:
16 - Fica demonstrada a total impossibilidade de cumprimento das determinações
constantes no termo de intimação fiscal no. 141/2011, inclusive em razão do
indeferimento do pedido de dilação de prazo formulado em 19/05/2011, podendo,
conforme já mencionado causar graves danos à REQUERENTE, em razão de eventual
lançamento indevido de débito tributário proveniente do indeferimento da compensação
requerida.
Contudo, no item 21 da Manifestação de Inconformidade traz a seguinte
afirmação:
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000454/2010-60

21 - É oportuno, também, frisar que, com a documentação anexa à presente, dá-se
integral cumprimento ao disposto no TEF n. 141/2011, sendo possível a reconsideração
e reforma do despacho proferido, homologando-se a DACON apresentada pela
REQUERENTE.
São trazidos aos autos documentos pela REQUERENTE, a partir das e-folhas
149.
- Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
O Acórdão da Delegacia Regional de Julgamento não analisa os documentos
juntados na Manifestação de Inconformidade por dois motivos, conforme pronunciamento de
folhas 03 e 04 daquele documento:
1) Não foram entregues em meio eletrônico.
Diante do não atendimento das intimações, não foi homologado o referido pedido de
compensação. Entretanto, a contribuinte anexou documentos comprobatórios em sua
Manifestação de Inconformidade, que, segundo a contribuinte, atendem integramente as
essas intimações.
Nesse sentido, analisamos os documentos trazidos aos autos e verificamos que embora
tenham sido entregues os itens solicitados, estes não foram entregues em meio
eletrônico como solicitado nas intimações (ver tela abaixo), inviabilizando, assim, a
leitura e o batimento dos dados apresentados, que de outro modo não poderia ser feito
senão mediante a utilização do sistema eletrônico de processamento de dados.
(...)
2) Perda de prazo.
Além disso, a contribuinte alegou a impossibilidade de cumprimento das determinações
constantes no Termo de Intimação, inclusive em razão do indeferimento do pedido de
dilação de prazo, ocorre que conforme o § 1° do art. 19 da Lei n° 3.470, de 1958,
quando as informações e os documentos solicitados digam respeito a fatos que devam
estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em declarações
apresentadas à administração tributaria, o prazo para a apresentação dos comprovantes
necessários à revisão será de cinco dias.
Portanto, não há o que se falar em impossibilidade de atender as intimações, visto que o
prazo estipulado em lei é de apenas cinco dias, entretanto a fiscalização concedeu um
prazo inicial de dez dias e depois dilatou o prazo em mais dez dias, superando o prazo
previsto na referida Lei.
Quanto ao item (1), a entrega de documentos em outro formato daquele
solicitado pela fiscalização não pode ser impeditivo para a análise de direito creditório.
Quanto ao item (2), o Acórdão de Manifestação de Inconformidade
fundamenta sua posição, através do § 1° do art. 19 da Lei n° 3.470, de 1958:
Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário
constituído. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000454/2010-60

§ 1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito
a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito
passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a que se
refere o caput será de cinco dias úteis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)

- A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir a ser
realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
(Grifo e negrito nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Decaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
- A retificação da DCTF/DACON
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000454/2010-60

A retificação da DCTF/DACON para a apresentação do PER/DCOMP
representa requisito meramente formal que não pode se sobrepor à verdade material, uma vez
comprovada, por outros meios, a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Cumpre ressaltar, que a retificação das declarações pode ser feita antes ou
depois do despacho decisório, pois o critério temporal é irrelevante para fins de conhecimento do
crédito.
Ressalte-se, no entanto, que a retificação da DCTF, por si só, não se presta para
solidificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte, sendo indispensável a
apresentação de provas idôneas, como demonstrativos contábeis e documentos fiscais, que
demonstrem a existência do crédito, esta é a regra estabelecida pelo §1o do art. 147 do Código
Tributário Nacional.
Neste ponto, vale trazer à baila as conclusões do Parecer Normativo Cosit n° 2,
de 28 de agosto de 2015, segundo o qual:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no § 6o do art. 9o da IN RFB n° 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o,
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas , pela INRFB n°
1.110, de 2010. (grifou-se) ’

Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E.
CARF, no julgamento do processo 10909.900175/2008-12, manifestando o entendimento no
acórdão n° 9303-005.520 (sessão de 15/08/2017), no sentido de que, mesmo no caso de uma a
retificação posterior ao Despacho Decisório, não haveria impedimentos para o deferimento do
pedido quando acompanhada de provas documentais comprovando a erro cometido no
preenchimento da declaração original, comparecendo nos autos com qualquer prova documental
hábil a demonstrar o erro que cometera no preenchimento da DCTF (escrita contábil e fiscal):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000454/2010-60

DCTF
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.

- Do Ônus da Prova.
Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da prova
nas questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso
em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I. - recair sobre direito indisponível da parte;
II. - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000454/2010-60

incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou
total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é
fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo
contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e exigência
do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)1
Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no
acórdão de n° 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:
...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações.
- Momento da apresentação das provas.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual.
No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Neste sentido, a inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria
de defesa deve ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há
preclusão para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sidoexpressamente contestada pelo impugnante.

1 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000454/2010-60

Da lição do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma
união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a
verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas
partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com
base na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora.
Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar
verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz. Ainda
mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões do
recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar
o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida.
O simples ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao
julgador chegar a qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado
direito requerido.
Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas constitui-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se
admitindo, em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Portanto, até a apresentação da Manifestação de Inconformidade / Impugnação,
a Recorrente pode reunir todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sendo absolutamente inócuo o § 1° do art. 19 da Lei n°
3.470, de 1958 citado pelo Acórdão de Manifestação de Inconformidade como impeditivo para
se conhecer dos documentos juntados.
É de se sublinhar que o Acórdão de Manifestação de Inconformidade não se
detém sobre a qualquer análise a respeito dos documentos juntados à Manifestação de
Inconformidade, ignorando por completo a análise da pretensão do direito creditório, em vista da
perda de prazo, questão que está sendo afastada pelos motivos já expostos.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.629 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000454/2010-60

Portanto, DOU PROVIMENTO PARCIAL para que a decisão referente ao
Acórdão n° 08-45.362, a 5a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE,
Sessão de 20 de dezembro de 2018 (e-folhas 588) SEJA REFORMADA, devendo os autos
retornarem à 1a instância de julgamento, onde será observado se os documentos juntados à
Manifestação de Inconformidade atendem a pretensão do direito creditório.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital